Tribunal: TJSP
Processo: 0001076-78.2020.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Distribuição por dependência de incidente objetivando o reconhecimento de fraude à execução - Decisão de rejeição do pedido - Apelo interposto pelos exequentes - Inconformismo voltado contra decisão interlocutória - Cabimento de agravo de instrumento -

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais julgada parcialmente procedente - Fase de cumprimento de sentença - Distribuição por dependência de incidente objetivando o reconhecimento de fraude à execução - Decisão de rejeição do pedido - Apelo interposto pelos exequentes - Inconformismo voltado contra decisão interlocutória - Cabimento de agravo de instrumento - Artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Erro inescusável - Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal - Apelação não conhecida